Tribunal: TJDFT
Processo: 0731587-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. AFASTADA. PEDIDO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSENTES OS REQUISITOS PARA REVISÃO DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CARACTERIZADA A RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATADA.
1. No caso, do exame dos elementos de convicção acostado aos autos, vê-se que o autor juntou a declaração e hipossuficiência e apresenta um perfil humilde. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento REsp no 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.
3. Segundo o STJ, a revisão das taxas de juros remuneratórios demanda observância de alguns requisitos, a saber: “[...] 4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. [...].” (REsp no 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE: 30/9/2022).
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022). [...].” (AgInt no AREsp no 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE: 8/3/2024).
5. A taxa média do mercado configura apenas um referencial a ser observado pelas instituições financeiras e pelos consumidores, não constituindo um limite de aplicação obrigatória.
6. De fato, as taxas de juros remuneratórios pactuadas são superiores à taxa média de mercado. Todavia, a abusividade do percentual dos juros remuneratórios contratados não se baseia no simples fato de ultrapassar a taxa média de mercado.
7. Consoante o CDC, considera-se exagerada, entre outras situações, a vantagem excessivamente onerosa para o consumidor, levando em conta a natureza e o conteúdo do contrato, o interesse das partes envolvidas e outras circunstâncias específicas do caso (artigo 51, § 1o, inciso III), as quais não se vislumbra na hipótese. Desse modo, não demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas não há como reconhecer a ilegalidade da cobrança, tampouco descaracterizar a mora.
8. Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o seguinte entendimento: "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.".
9. No caso, o apelante contratou de forma expressa os serviços de cadastro no início do relacionamento e de registro, remunerados pelas tarifas de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem, solicitando seu financiamento. Portanto, não há abusividade na referida cobrança.
10. Negou-se provimento ao apelo.